Tribunal: TJMT
Processo: 1010453-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEONIDES PRZYBYLSKI em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1004608-40.2020.8.11.0002 Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela parte autora, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da mesma.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que ingressou com referida ação com objetivo dos Apelados efetuarem a transferência do veículo Renaut/Logan Auth.S.Especial Flex 1.0 V 4P, fabricação /modelo 2017/2018, cor PRATA, Placa – PZK 0848, Renavam n.o 1115986098, para seu nome, haja vista que adquiriu o veículo em 27/09/2018.
Alega que após a efetivação do pagamento, pelo banco financiador, bem como a tradição do veículo, o antigo proprietário, Sr. Vinícius (sócio proprietário da Centra Veículos), fico postergando a transferência, sempre que indagado apresentava justificativa, de que o recebido estava com o Sr. Ademar o intermediário da compra.
Que foram inúmeras as tentativas de solucionar a presente desavença, no entanto, os agravados sempre esquivavam de suas obrigações.
Aduz que efetuou o pagamento no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), entregue em mãos de Ademar Rigotti, valor este destinado a Transferência do Veículo que ficou a encargo da garagem.
Ainda, que documento do veículo, venceu, e mesmo após a efetuação do pagamento, a agravante não pode retirá-lo, o que ocasionou ao mesmo uma serie de transtorno; que o sobrinho da apelante, e possuidor do veículo, foi parado em uma blitz, tendo seu automóvel apreendido, pois só portava o documento vencido do veículo.
Se não bastasse, foi informada pela autoridade que havia um bloqueio judicial do bem; que o veículo encontra-se desde 14/11/2019 no pátio do DETRAN, que o veículo está deteriorando, e o possuidor do veiculo sendo totalmente prejudicado.
Informa que opôs Embargos de Terceiro (cópia da decisão em anexo) na ação de Execução (sob n° 1002799- 15.2020.8.11.0002), e obteve êxito na sua liminar e posteriormente foi julgado procedente o Embargos de terceiro, no entanto, é necessário a Transferência do veículo, bem como, o pagamento dos encargos (como pátio e multas) que devem ser de responsabilidades dos agravados, uma vez que, foram eles quem ocasionaram todo esse transtorno ao agravante, que encontra-se pagando o financiamento de um veículo sem ao menos poder usufruí-lo.
Sustenta que a decisão do juízo “a quo” possui diversas incoerências; que o magistrado menciona que o recebido do veículo encontrava-se na posse da Agravante, que trata-se de informação equivocada, que a data constante na assinatura do recibo são posteriores a data em que o veículo foi apreendido, o que demonstra que o interesse dos Agravados em efetivarem a transferência ocorreu somente após a apreensão do bem, e esta seria efetivada se não fosse a restrição judicial.
Que o juíz em sua decisão diz ainda, que o agravado prestou auxilio ao agravante. Porém, denota-se que no decorrer das conversas com um dos agravados, este afirma estar resolvendo a questão da restrição judicial, entretanto, sua inércia foi clara, se não fosse o agravante arcar com o ônus de contratar uma advogada, para o desbloqueio de seu bem, a restrição estaria até hoje decaída sobre o veículo, que só não foi entregue ao Exequente para ser leiloado, porque o oficial não cumpriu o mandado em decorrência de estar de férias. Comprovando de forma evidente que não houve auxílio dos agravados, mas sim, múltiplas tentativas de enganar o agravante.
Ainda, que o Douto magistrado descreve em sua decisão que não há no feito provas que comprovem o pagamento do valor referente a transferência do bem, no entanto, tal valor foi pago em mãos e o agravante não possui comprovante deste pagamento. Apesar disso, no trecho de umas das conversas anexadas aos autos, o agravante menciona o valor pago de R$ 600,00 (seiscentos reais), e não há por parte de um dos agravantes questionamento que quantia não tenha sido paga, demostrando que houve o pagamento.
Discorre sobre antecipação da tutela.
Que a parte agravada não cumpriu com suas obrigações, pois quando fora celebrado o contrato está ficou responsável pela TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL.
Requer o recebimento, conhecido e provido o presente Recurso, com o escopo de reformar a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder a TUTELA ANTECIPADA “IN LIMINE ” para determinar a Transferência do veículo, bem como o pagamento de todos encargos decorrentes da Apreensão do Veículo em consequência da Restrição Judicial.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Para que seja concedida a tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.
Tem-se a probabilidade do direito, o convencimento do juiz, pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos, de que foi demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.
Já o requisito do perigo de dando ou risco ao resultado útil do processo, refere-se a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata.
No caso em apreço, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, entendo que os mencionados requisitos não restaram devidamente demonstrados.
No que tange a probabilidade do direito, verifica-se que a prova documental até agora carreada aos autos não é suficiente para esclarecimento satisfatório das questões relativas ao alegado descumprimento do contrato firmado entre as partes, estando a demandar maior dilação probatória, desse modo, não sendo possível, ao menos em cognição sumária o convencimento provisório, não autorizando o deferimento da tutela de urgência postulada.
Desse modo, não estando satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC, exigindo maior dilação probatória, de rigor o INDEFERIMENTO da tutela de urgência.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator